Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-68.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003353-68.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 009.457.681-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INDENIZAÇÃO DETERMINADA SEM CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO IDENTIFICADA - BENS SUBTRAÍDOS RECUPERADOS E RESTITUÍDOS SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO TJBA – RECURSO
PROVIDO.

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(
Enunciado 14 do TJMT).

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(TJBA, AP N.U 05000259220208050113 – 17.8.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003353-68.2022.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE 1o N.U 1003353-68.2022.8.11.0037), que o condenou por furto qualificado por rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direito e determinou o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos materiais causados à vitima – 155, § 4o, I, do CP – (ID

139865711).

O apelante sustenta que o valor da indenização foi fixado sem
“contraditório e ampla defesa
”.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação de danos e, subsidiariamente, a redução do valor fixado (ID
139865717
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 139865720).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Furto qualificado. 1) Exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima e, subsidiariamente, a redução do valor estabelecido pelo Julgador – Inadmissibilidade – Requerimento ministerial para fixação de indenização pelos danos causados à vítima, devidamente formulado na denúncia motivo pelo qual restou oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Frise-se ainda, que estabelecido o valor mínimo para reparação, o debate da quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o quantum debeatur, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação – Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 144460651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 15h30min, na residência particular localizada na Rua Sanga, n.o 293, Bairro Poncho Verde, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, após rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de Som da marca LG, com o controle remoto, 01 (um) aparelho televisor da marca SEMP TOSHIBA, de 32 polegadas, com o respectivo controle remoto, 04 (quatro) correntes e 03 (três) anéis em bijuterias, que se encontravam no interior

da residência da vítima ELIZABETH APARECIDA FERREIRA [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal [...]

Por fim, manifesta-se para que na r. sentença condenatória a ser proferida, tal como autorizado o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conste capítulo específico para o fim de determinar que o denunciado promova a integral reparação dos danos causados pela prática delitiva em testilha ou, alternativamente, daqueles que restarem provados durante o curso da instrução processual”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 139865673).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...] DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

33. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

34. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva [...].

CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para vítima, que a fixo de forma definitiva”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 139865711).

Pois bem.

O órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID
139865673
),
in verbis:

“Por fim, manifesta-se para que na r. sentença condenatória a ser proferida, tal como autorizado o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conste capítulo específico para o fim de determinar que o denunciado promova a integral reparação dos danos causados pela prática delitiva em testilha ou, alternativamente, daqueles que restarem provados durante o curso da instrução processual”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 139865673).

No caso, a reparação de danos foi requerida pela Promotoria de Justiça de Primavera do Leste na denúncia, desse modo, oportunizou à Defesa a opção de contraditar durante o decorrer do processo, o que não ocorreu.

Nesse ponto, aplicável o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Todavia, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), “
considerando os prejuízos sofridos”
,
mostra-se incabível, visto que todos os bens subtraídos foram recuperados e restituídos sem avarias [1 (um) aparelho de Som, 1 (um) aparelho televisor, 4 (quatro) correntes e 3 (três) anéis em bijuterias].

Se não há prejuízo em decorrência do furto, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos materiais a vítima (STJ, AgRg no REsp 1810845, Relator: Min. Joel Ilan Parcionik – 23.9.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJBA:

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.”
(AP N.U 05000259220208050113 – Relator: Des. Fernando Lima – 17.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para afastar a
indenização material fixada na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022